Tribunal: TJMT
Processo: 1025526-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTORIDADE COATORA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12016/2009, prevê que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
2. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando a emenda acarretar a modificação da competência do órgão jurisdicional para o conhecimento da ação mandamental, como no caso em análise.
3. Agravo desprovido, decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1025526-03.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEO JHONYS GOMES GODOI - CPF: 029.727.761-86 (ADVOGADO), PHAULO FRANCE DA SILVA - CPF: 050.688.611-54 (AGRAVANTE), VALERIA CANDIDO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.464.041-09 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (AGRAVADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - GEC/UFMT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 5o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA AUTORIDADE COATORA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12016/2009, prevê que:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando a emenda acarretar a modificação da competência do órgão jurisdicional para o conhecimento da ação mandamental, como no caso em análise.

3. Agravo desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
interposto por
PHAULO FRANCE DA SILVA
em face da decisão monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e ao
Secretário de Estado de Segurança Pública
, e, no que tange aos atos praticados pelo
Gerente de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso
, declinou da competência, nos termos do art. 51, XLIX, do RITJMT.

O agravante alega, em síntese, que o Comandante Geral da Polícia Militar e o Secretário de Estado da Segurança Pública são partes legitimas para figurar no polo passivo, pois, “(...) a Banca Examinadora, ou no caso, o Gerente de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso não pode ter legitimidade para figurar sozinho no polo passivo da demanda, tendo em vista que atua no concurso de forma delegada e sob comando do Comandante Geral da Polícia Militar e do Secretário de Estado da Segurança Pública, que são, de fato, quem tem poder de decisão final em relação ao certame”.

Nesse sentido, insiste que, “(...) as autoridades coatoras foram indicadas corretamente, haja vista que, além de a atual lei do mandado de segurança prever como autoridade passível de legitimidade passiva não somente a dá execução ao ato, mas também a que detenha poderes e meios para executar o futuro mandamento; verifica-se que por ser a Banca Examinadora mera executora do concurso, o faz por delegação não possuindo legitimidade para figurar sozinha no polo passivo do presente
writ”.

Diante do exposto, requer que: “(...) a Colenda Turma que se digne conhecer do Agravo Interno, para dar provimento ao mandado de segurança, julgando procedente o pedido vestibular para que o impetrante possa ter anulado o ato coator, bem como seja reclassificado na posição correta a que faz jus, sendo assegurado a ele ser convocado e se matricular no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso”.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada (ID. 168065173).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA VALERIA CANDIDO DE ARRUDA SANTOS, OAB/GO No 35539.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
em MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO, contra decisão monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, e declinou de competência.

No caso,
PHAULO FRANCE DA SILVA
impetrou a presente ação mandamental (proc. n.o 1025526-03.2022.8.11.0000) contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO
e pelo
GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO,
consubstanciado na não recomendação do candidato na fase da investigação social (Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT).

De início, cumpre relembrar que a definição da competência para o processamento e o julgamento de mandado de segurança orienta-se primordialmente em razão da autoridade coatora, ou seja, é a sua qualificação enquanto responsável pelo ato comissivo ou omissivo que influenciará a definição do respectivo órgão judicante. (
ex vi,
STJ – AgRg no MS n.o 21.212/DF, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, julgado em 17.09.2014, DJe de 29.09.2014).

Como cediço, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009.

De outro lado, sabe-se que a legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade coatora de quem decorre o ato alegadamente ilegal ou abusivo, e não a pessoa jurídica ou órgão a que pertence, e ao qual seu ato é imputado em razão de seu ofício.

A propósito, sobre o tema, a doutrina e a jurisprudência lecionam que:

“(...) ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal”. Destaca, ainda, a necessidade de distinção entre “a autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivo, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é apenas o executor de ordem superior (...) O simples executor não é coator em sentido legal; (...).”.

(
In
Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald; Gilmar Ferreira Mendes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32a ed. Atualizado de acordo com a Lei n. 12.016/2009, São Paulo: Malheiros, 2009, p.30-31)

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. (...).” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016)

In casu
, como já consignado na decisão embargada (ID. 161355657), não há nos autos nenhum documento que evidencie que a conduta considerada abusiva, ou ilegal, tenha sido praticada pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e pelo
Secretário de Estado de Segurança Pública
, ou que seja da responsabilidade imediata destes.

Com efeito, o ato acoimado de ilegal está materializado no “Relatório de Investigação Social” (ID. 153314693) emitido pela
Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar.

Portanto, a indicação equivocada da autoridade coatora conduz à extinção do processo por não ser responsável para responder pelo ato e, assim, integrar o polo passivo da ação mandamental.

Ressalta-se, por oportuno, que, em casos análogos, foi o entendimento adotado pelo Excelentíssimo Des. Márcio Vidal, nos autos do
MS n.o 1001499-19.2023.8.11.0000, n.o 1025473-22.2022.8.11.0000, n.o 1025637-84.2022.8.11.0000
e
n.o 1001021-11.2023.8.11.0000,
pelo Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, no
MS n.o 1024990-89.2022.8.11.0000, n.o 1000744-92.2023.8.11.0000 e n.o 1002919-59.2023.8.11.0000,
e, pelo Excelentíssimo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, no
MS n.o 1000206-14.2023.8.11.0000, dentre outros.

Ademais, não se pode olvidar que os Tribunais tem o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926,
caput,
do CPC.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do
writ,
porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança, contra ato ou omissão de outras autoridades, senão as relacionadas no art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É o que dispõe a Súmula 628, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Logo, em casos como o dos autos, no qual a correção da autoridade erroneamente indicada importa em modificação de competência judiciária, não é possível oportunizar a emenda à inicial.

Nesse sentido, entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AUTORIDADE COATORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- EMENDA À INICIAL - ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser admitida a emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.

(N.U 1001390-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO — DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL — SEM REPAROS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o art. 6o, §3o, da Lei no 12016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Consoante já decido por este Sodalício, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se questiona a não recomendação do candidato na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia. Nesse sentido: N.U 1004729-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021; N.U 0041744-31.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020.

3. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando acarretar modificação da competência do Órgão Jurisdicional para o conhecimento do mandado de segurança (Súmula 628/STJ), como se afigura a hipótese posta, em referência ao artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. Recurso de Agravo Interno desprovido. Decisão agravada sem reparos.

(N.U 1006427-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)(grifo nosso)

Ressalta-se, por fim, que não é cabível “(...) a impetração originária de ação mandamental neste egrégio Tribunal na forma realizada, sob pena de se permitir à impetrante eleger o órgão jurisdicional que mais lhe convém para solução da alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, alterando a competência para apreciação da demanda segundo as regras previstas na legislação processual civil e na Constituição do Estado de Mato Grosso” (
ex vi,
Mandado de Segurança n.o 1001255-27.2022.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022).

Em face do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO.

É como voto.

VOTO (PROFERIDO ORALMENTE)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5° VOGAL):

Egrégia Câmara:

No tocante à legitimidade do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança, tenho entendimento contrário ao proferido pela douta Relatora.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou
da qual emane a ordem direta
para a sua prática, conforme prevê o artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.

In casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que o considerou “não recomendado” para prosseguir no Certame regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Mais precisamente, o ato eivado de ilegalidade está consubstanciado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob essa perspectiva, entendo que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nada obstante não tenha materializado o ato propriamente dito, possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, a quinta fase do certame, qual seja, a investigação social, trata de ato perpetrado
pela Policia Militar
do Estado de Mato Grosso, conforme
expressamente consignado
no item 18.2 do instrumento editalício, cujo teor estabelece lei entre as partes. Observemos:

“
18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é
de competência exclusiva da Policia Militar PMMT

e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Policia Militar e tem por fundamento o art. 5o, inciso X da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto no 1.973, de 25 de outubro de 2013”
(destaquei).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

Ademais, diante da análise dos artigos 13 e 14, inciso V, da Portaria No 193/2018, que disciplina o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que as Diretorias em Geral, são hierarquicamente subordinadas ao Comando-Geral, logo, o chefe máximo da Corporação Castrense, em última análise, possui competência para analisar os atos eivados de ilegalidade.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever os artigos do diploma supracitado:

“
CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 13 Os Órgãos de Direção e Assessoramento constituem o Comando Geral e realizam o comando e a administração da Polícia Militar.

Art. 14 O Comando Geral compreende
:

(...)

V – Diretorias
” (destaquei).

Portanto, peço vênia à eminente Relatora, Exma.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Acompanho, desde já, o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Acompanho, desde já, o voto da relatora.

EM
31 DE AGOSTO DE 2023:

APÓS A RELATORA DESPROVER, ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E 4a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), O 5o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) DIVERGIU. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 3a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

SESSÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Egrégia Turma,

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Phaulo France da Silva, em face da decisão monocrática, proferida pela relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que revogou a liminar anteriormente concedida, reconheceu a ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Segurança Pública, para figurarem como autoridades coatoras no Mandado de Segurança e, consequentemente, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, tendo em vista a incompetência deste Egrégio Tribunal para julgar o
writ
impetrado contra ato do Gerente de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que a decisão deve ser reformada, porque as autoridades excluídas do polo passivo são legítimas para figurarem no Mandado de Segurança, porque o Gerente de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso atua sob o comando dessas autoridades, por delegação, já que a Banca Examinadora atua apenas nos atos de execução do concurso.

Em seu voto, a D. Relatora, negou provimento ao Recurso, nos seguintes termos:

“[...]

In casu
, como já consignado na decisão embargada (ID. 161355657), não há nos autos nenhum documento que evidencie que a conduta considerada abusiva, ou ilegal, tenha sido praticada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, ou que seja da responsabilidade imediata destes.

Com efeito, o ato acoimado de ilegal está materializado no “Relatório de Investigação Social” (ID. 153314693) emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar.

Portanto, a indicação equivocada da autoridade coatora conduz à extinção do processo por não ser responsável para responder pelo ato e, assim, integrar o polo passivo da ação mandamental.

Ressalta-se, por oportuno, que, em casos análogos, foi o entendimento adotado pelo Excelentíssimo Des. Márcio Vidal, nos autos do MS n.o 1001499-19.2023.8.11.0000, n.o 1025473-22.2022.8.11.0000, n.o 1025637-84.2022.8.11.0000 e n.o 1001021-11.2023.8.11.0000, pelo Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, no MS n.o 1024990-89.2022.8.11.0000, n.o 1000744-92.2023.8.11.0000 e n.o 1002919-59.2023.8.11.0000, e, pelo Excelentíssimo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, no MS n.o 1000206-14.2023.8.11.0000, dentre outros.

Ademais, não se pode olvidar que os Tribunais tem o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926, caput, do CPC.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do writ, porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança, contra ato ou omissão de outras autoridades, senão as relacionadas no art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É o que dispõe a Súmula 628, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Logo, em casos como o dos autos, no qual a correção da autoridade erroneamente indicada importa em modificação de competência judiciária, não é possível oportunizar a emenda à inicial.

[...]

Ressalta-se, por fim, que não é cabível “(...) a impetração originária de ação mandamental neste egrégio Tribunal na forma realizada, sob pena de se permitir à impetrante eleger o órgão jurisdicional que mais lhe convém para solução da alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, alterando a competência para apreciação da demanda segundo as regras previstas na legislação processual civil e na Constituição do Estado de Mato Grosso” (ex vi, Mandado de Segurança n.o 1001255-27.2022.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022).

Em face do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO.” (Destaque do original).

Na assentada da sessão passada, o 5.o Vogal, Eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu da Notável Relatora, no sentido de reconhecer o Comandante-Geral como parte legítima para figurar no polo passivo do
writ
e, consequentemente, prover o recurso.

Nesse momento, o 5.o Vogal pediu licença para expor a fundamentação que seria trazida no próximo recurso, de sua relatoria, que versa sobre a mesma matéria. Eis seu posicionamento:

“[...] Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou da qual emane a ordem direta para a sua prática, conforme prevê o artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.

In casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que o considerou “não recomendado” para prosseguir no Certame regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Mais precisamente, o ato eivado de ilegalidade está consubstanciado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob essa perspectiva, entendo que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nada obstante não tenha materializado o ato propriamente dito, possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, a quinta fase do certame, qual seja, a investigação social, trata de ato perpetrado pela Policia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme expressamente consignado no item 18.2 do instrumento editalício, cujo teor estabelece lei entre as partes. Observemos:

“18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é de competência exclusiva da Policia Militar PMMT e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Policia Militar e tem por fundamento o art. 5o, inciso X da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto no 1.973, de 25 de outubro de 2013” (destaquei).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

Ademais, diante da análise dos artigos 13 e 14, inciso V, da Portaria No 193/2018, que disciplina o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que as Diretorias em Geral, são hierarquicamente subordinadas ao Comando-Geral, logo, o chefe máximo da Corporação Castrense, em última análise, possui competência para analisar os atos eivados de ilegalidade.[...]”.

Portanto, o 5.o Vogal esboçou entendimento no sentido de que o Edital do Concurso em questão, ao mencionar que a investigação social é de competência exclusiva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, entregou ao Comandante-Geral, autoridade máxima da instituição, a responsabilidade pelo ato acoimado coator.

Diante da divergência, pedi vista dos autos, para melhor análise do objeto da irresignação deste Recurso.

Nesse momento, o 2.o Vogal, Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, pediu a palavra para explicar o entendimento consolidado desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do Comandante-Geral nesses casos.

Ademais, decidiu por não aguardar a manifestação do pedido de vista e, pedindo vênia, acompanhou o voto da Relatora.

Na mesma senda, a 4.a Vogal, Desa. Helena Maria Bezerras Ramos, após destacar que a matéria já estava pacificada, acompanhou a Relatora e o 2.o Vogal.

Pois bem.

Ao estudar a questão, verifiquei que, apesar do entendimento esboçado pelo Eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, não vislumbro, no caso, razões para alterar meu posicionamento sobre o assunto. Explico.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No caso, não há nos autos qualquer documento que evidencie que a conduta considerada abusiva, ou ilegal, tenha sido praticada pelo Comandante-Geral da PMMT, ainda que o edital mencione ser ato exclusivo da Polícia Militar a investigação social, o documento de id. 156211654 (Relatório de Investigação Social) demonstra que o resultado da investigação social, “não recomendado”, foi exarado pela Comissão de Investigação Social, cujo Presidente é o
Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI).

É cediço que a Lei Complementar Estadual n. 386/2010, que
dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, bem como a Portaria n. 193/QCG/DGP/2018, que
aprova o Regulamento Geral da PMMT
, definem a estrutura organizacional da instituição e, ainda, que as Diretorias façam parte do Comando-Geral, certo é que cada uma delas possui um Diretor responsável pelas atribuições, que é, então, a autoridade hierarquicamente superior ao Diretor Adjunto, aquele que responde diretamente pelos atos do órgão e de seus subordinados vinculados.

O entendimento que reconhece o Comandante-Geral da Polícia Militar como autoridade competente para figurar no Polo Passivo, porque é a autoridade superior do Comando, não se mostra plausível, pois reflete a aplicação da Teoria da Encampação, o que é inadmitido, no caso, pois implicaria na alteração da competência estabelecida pela Constituição Estadual, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 628 do STJ. Veja-se:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e
c)

ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

Por fim, cumpre ressaltar que o posicionamento da Eminente Relatora demonstra o entendimento consolidado desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, quanto à ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da Polícia Militar, que não é o responsável pela não recomendação dos Impetrantes à segunda etapa do concurso público, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar.

Forte nestas razões, peço vênia ao ilustre colega, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, mas voto para acompanhar a Eminente Relatora, na íntegra,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
e manter a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e determinou a remessa dos autos para julgamento na 1.a Instância.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Estava ausente na sessão anterior, mas sinto-me apta para votar e acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023